Tribunal: TJDFT
Processo: 0735995-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PROCESSO DE INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA. LICITAÇÃO ENTRE HERDEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida no processo de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em razão da falta de impugnação por um herdeiro, por ter sido considerada intempestiva, deve ser adotado o plano de partilha apresentado pelo inventariante, e, se não acolhido, ser efetivada a licitação entre os herdeiros, na forma do art. 649 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação apresentada pelo herdeiro, que foi reputada intempestiva, ainda não pode ser descartada, visto que é objeto de agravo de instrumento, o qual, conquanto não tenha sido deferida a liminar, encontra-se pendente de julgamento, de maneira que ainda não operou a preclusão sobre a questão.
4. A tese de que deve ser aplicada hipótese o art. 649 do Código Civil não foi objeto da decisão agravada, constituindo-se, pois, inovação recursal, insuscetível de apreciação por implicar em supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A circunstância de que a impugnação apresentada pelo herdeiro se encontra pendente de julgamento em agravo de instrumento, impede a observância do plano de partilha; 2. É inadmissível a apreciação em grau recursal de tema que não foi objeto da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 649.